Tribunal: STF
Processo: Rcl 59690
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RENÚNICA HOMOLOGADA NA AÇÃO TRABALHISTA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE ORA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA



    1. A parte reclamante teve a execução trabalhista extinta em razão de homologação de renúncia por parte da autora, ora agravada. 



    2. Ausente o interesse processual para fins de ajuizamento de reclamação para impugnar processo no qual não se figura mais como parte. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, aplicando-se a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.